Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo1 por um dos litisconsortes passivos em face da sentença que julgara procedente o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora assinalado prazo ao apelante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo2. Devidamente intimado, o apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo3. Destarte, diante à ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção4. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado5, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, fixo honorários advocatícios de sucumbência recursal em desfavor do apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11), ressalvado que essa verba o alcança com exclusividade, sem prejuízo da verba originalmente fixada pela sentença e a ser suportada por todos os réus de forma solidária. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Id n° 34893616 2 Id n° 35090208 3 Id n° 35747862 4 Id n° 36188911 5 Id n° 36608539